Tribunal: TJBA
Processo: 8079334-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079334-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPROM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

AGRAVADO: PERICLES GUIMARAES BONFIM e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO AMOEDO CAVALCANTE, HEYDER RAFAEL COSTA SANTOS, DIEGO DIAS CUNHA GONCALVES, WALSANNE LUSTOSA SANTANA FARIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO EM CONTA DE PESSOA JURÍDICA PARA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO RISCO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de constrição em conta.

2. Parte agravante alega prejuízos decorrentes da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 294 e 300 do CPC.

5. Em sede recursal, tais requisitos devem ser aferidos com maior rigor, em razão do caráter excepcional da medida.

6.
O perigo da demora não se presume, exigindo comprovação concreta e específica de risco atual e iminente.

7. Alegações genéricas de prejuízo financeiro ou dificuldades operacionais não caracterizam
periculum in mora
.

8. A indisponibilidade patrimonial, por si só, não configura perigo de dano irreparável, ausente demonstração de impacto relevante na atividade da parte.

9. Medidas constritivas patrimoniais não ensejam tutela de urgência sem comprovação de risco concreto de inviabilização da atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese:

1. A concessão de tutela recursal exige demonstração concreta do perigo de dano, não sendo suficiente a alegação genérica de prejuízo ou a mera indisponibilidade patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079334-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESPROM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME e como apelada PERICLES GUIMARAES BONFIM e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .